Tribunal: TJDFT
Processo: 0717339-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE SEGURO SAÚDE. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. CUSTEIO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. ALTO CUSTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA AFASTADA. RECIDIVA DE NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA. METÁSTASE. BEVACIZUMABE. AVASTIN®. UTILIZAÇÃO OFF-LABEL. CARACTERIZAÇÃO DE EXCEÇÃO PREVISTA EM LEI. DESPROVIMENTO.

1. A consulta ao NatJus, órgão administrativo destinado a prover suporte técnico às decisões do Judiciário, é facultativa. Precedentes.

2. A impugnação à gratuidade de justiça deve ser acompanhada de elementos hábeis a infirmar a declaração de hipossuficiência. Argumentos genéricos não são capazes de afastar a concessão do benefício.

3. A Lei 14.454, de 21 de setembro de 2022, que alterou substancialmente a Lei 9.656/1998, possui aplicabilidade imediata. Precedentes do STJ.

4. A excepcionalidade do caso está demonstrada pelo conjunto probatório. A obrigação do custeio do medicamento pela operadora do plano de saúde coaduna-se com o entendimento do STJ e com as alterações trazidas pela Lei 14.454/2022. Precedentes desta Corte.

5. O tempo decorrido entre o diagnóstico e o início do tratamento são decisivos para os pacientes oncológicos. O abalo psíquico advindo do descumprimento contratual ultrapassou o mero aborrecimento. Cabível a indenização por danos morais.

6. Apelação conhecida e desprovida.